Tribunal: TJES
Processo: 5008546-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008546-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO MOREIRA TRINTIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO MOREIRA TRINTIM, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente em ação penal por agressão física e ameaça contra sua ex-companheira, além do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea da decisão, invocando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e destacou condições pessoais favoráveis do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) verificar se a gravidade dos fatos e a reiteração delitiva justificam a prisão cautelar; (iii) estabelecer se há suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, à luz do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, como o descumprimento de medidas protetivas de urgência e a prática reiterada de violência física e psicológica contra a vítima, o que configura risco à ordem pública e à integridade da ofendida.

4.
A reiteração delitiva do paciente, inclusive com condenações anteriores transitadas em julgado por crimes de violência doméstica e contra o patrimônio, reforça a necessidade de segregação cautelar para prevenir a reocorrência de delitos.

5.
O histórico de desobediência às determinações judiciais demonstra a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, inviabilizando sua aplicação.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.
A decisão impugnada atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, I e III, do CPP, estando em conformidade com precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhecem a necessidade de custódia como meio legítimo de proteção da vítima e de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva por violência doméstica é válida quando baseada em elementos concretos de risco à integridade da vítima e reiteração delitiva, especialmente diante do descumprimento de medidas protetivas.

2. A gravidade concreta da conduta e a existência de antecedentes justificam a custódia cautelar como medida imprescindível à ordem pública.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando já se revelaram ineficazes para conter o comportamento delituoso do agente.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 313, I e III, 319; CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1º; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 988175/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 21.05.2025;
STJ, AgRg no HC 992459/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 30.05.2025;
STJ, AgRg no HC 994667/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025;
TJES, HC 100210056238, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 16.03.2022, DJe 28.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008546-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO MOREIRA TRINTIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008546-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO MOREIRA TRINTIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

BRUNO MOREIRA TRINTIM
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Mimoso do Sul/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal, “sob acusação de ter agredido fisicamente sua ex-companheira e descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas”.

A ilustre defesa alega, em síntese, que a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente carece de fundamentação idônea.

Nessa esteira, sustenta que a prisão foi decretada com base na gravidade abstrata do delito e que não foram analisadas de forma individualizada a adequação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Argumenta ainda que a mera reiteração de infrações no âmbito da Lei Maria da Penha não pode justificar prisões automáticas e que o paciente possui residência fixa e trabalho fixo.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, a defesa sustenta a ausência de fundamentação para a segregação cautelar. No entanto, a análise dos autos revela um cenário fático de extrema gravidade que justifica a medida. A prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas nos autos do processo nº 0000307-53.2023.8.08.0032.

Conforme consta nas informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 14031050), o paciente, com sintomas de embriaguez, dirigiu-se à residência da vítima e a ameaçou de morte, dizendo:
“Não me tira daqui não, você é minha! Se você me tirar daqui, eu vou te matar! Você é uma desgraça ruim! Você não vale nada não, sua puta!”.
(sic)

Ademais, a conduta do paciente não se limitou a ameaças verbais. Há relatos de agressão física, consistentes em um soco na boca da vítima e chutes em sua perna, o que evidencia a periculosidade concreta do agente e o risco real à integridade física e psicológica da ofendida.

Sob este prisma, tais fatos, devidamente registrados no Boletim Unificado nº 57829121, demonstram, de forma inequívoca, o
periculum libertatis
, ou seja, o perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e, especialmente, para a segurança da vítima.

Nesse sentido, cito o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, como verificado no caso, com base na reiteração delitiva e na gravidade dos fatos. 4. O decreto prisional demonstrou a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ao indicar a prática reiterada de crimes, inclusive de violência doméstica, contra a mesma vítima, sua ex-companheira. 5. A decisão agravada observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a segregação cautelar como meio de proteção à integridade física e psíquica da vítima, sobretudo em casos de descumprimento de medidas protetivas. [...] 7. Recurso desprovido.

(AgRg no HC 988175/MG, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 14/05/2025, DJEN 21/05/2025).

Noutro

flanco, a defesa argumenta pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, o histórico do paciente demonstra que tais medidas se revelaram absolutamente ineficazes. O descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas é a prova cabal de que o paciente não se intimida com determinações judiciais menos gravosas e que sua liberdade, neste momento, representa um risco iminente, justificando a prisão para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução conforme preceitua o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado da Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA HABEAS CORPUS AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA.

[...] 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva. 3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. [...] 5. ORDEM DENEGADA.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056238, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Soma-se a isso o fato de o paciente ostentar condenações criminais transitadas em julgado, inclusive por crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha (
processo nº 0001197-12.2011.8.08.0032)
e furto majorado (
processo nº 0000147-62.2022.8.08.0032)
. Essa reiteração delitiva, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica, reforça a necessidade da custódia cautelar como único meio, de resguardar a integridade da vítima e evitar a prática de novos crimes.

Nesse diapasão, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI UTILIZADO (ASSALTO VIOLENTO A UMA RESIDÊNCIA, NA VIRADA DE ANO, POR QUATRO INDIVÍDUOS ARMADOS, QUE AMEAÇARAM E SUBTRAÍRAM PERTENCES DAS VÍTIMAS). PERICULOSIDADE DO AGENTE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. TEMA NÃO ABORDADO PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.

[...] 4. A prisão preventiva não foi motivada apenas na gravidade do delito de roubo majorado, mas também para evitar a reiteração delitiva, pois consoante consignado pelo Juízo singular e confirmado pelo Tribunal estadual, o crime apurado na ação penal originária não é um fato isolado na vida do paciente, o qual ostenta três condenações criminais definitivas, além de responder a outra ação penal em andamento pela prática do mesmo delito, elementos que reforçam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 6. No STJ, é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do Código Penal - CP, embora afastem os efeitos da reincidência, podem configurar como maus antecedentes e fundamentar a prisão preventiva (AgRg no RHC n. 181.083/GO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/9/2023). [...] 9. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 992459/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 21/05/2025, DJEN 30/05/2025).

Outrossim, a alegação de que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, embora seja um elemento a ser considerado, não tem o condão de, por si só, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso em tela.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as condições favoráveis ao réu não são suficientes para obstar a decretação da prisão cautelar, senão vejamos:

“
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”.

(STJ, AgRg no HC 994667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 13/05/2025, DJEN 21/05/2025).

Em remate, a decisão combatida, está, portanto, satisfatoriamente fundamentada e em total consonância com a denúncia ofertada pelo Parquet, que imputa ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 147, § 1º, e 129, § 13, do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, cujas penas máximas superam 4 anos, atendendo também ao requisito do artigo 313, I, do CPP.

Sob essa ótica, os fundamentos que levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva são concretos e idôneos, demonstrando a imprescindibilidade das medidas para a garantia da ordem pública e para a proteção da integridade física e psíquica da vítima.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)